Tribunal: TJES
Processo: 0001615-61.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001615-61.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTEVAO ABU DIOAN ALBUQUERQUE e outros (3)

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA – AVENTADAS NULIDADES – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM RECONHECIDOS – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – APÓLICE COM COBERTURA APENAS PARA “MORTE ACIDENTAL” – HIPÓTESE DE MORTE POR DOENÇA – MANIFESTA HIPÓTESE DE RISCO NÃO COBERTO – APÓLICE COM COBERTURA INESPECÍFICA PARA O EVENTO “MORTE” – POSSÍVEIS CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE DIREITO – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA POR PARTE DO SEGURADO – DIREITO DOS BENEFICIÁRIOS AO RECEBIMENTO DO CAPITAL SEGURADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO APURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Não se identifica prejuízo decorrente da ausência de manifestação do Órgão Ministerial em prol dos interesses da autora Ana Paula que, na data em que foi prolatada a sentença, tinha 17 (dezessete) anos de idade e atingiu a maioridade civil no dia 28/05/2024, ou seja, em momento anterior a remessa dos autos a esta Instância
ad quem
em razão do recurso de apelação interposto.

2)
Há sedimentada jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a ausência de intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz não implica automaticamente a nulidade do julgado, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.835.952/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 08/04/2024, DJe de 11/04/2024), o que reforça a previsão do § 1º do art. 282 do CPC/2015 no sentido de que “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.

3)
Concluiu o MM. Juiz que os pontos arguidos pelos embargantes (indeferimento de prova testemunhal e ausência de intimação do Órgão Ministerial acerca de todos os atos processuais) guardavam relação com o julgamento, de modo que o escopo pretendido era, tão somente, rediscutir a matéria.

4
)
Eventual equívoco do magistrado ao assim decidir não se insere no terreno da nulidade (ou não) do ato judicial por deficiência de fundamentação, e sim, no âmbito do erro de julgamento (error in judicando). Além disso, somente há que se acolher assertiva de deficiência de fundamentação, a implicar na invalidação do ato judicial, quando a pecha omissiva apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, o que não se verifica no caso em exame.

5)
Se o juiz sentenciante considerou desnecessária a produção de outras provas, não há de se falar em cerceamento de defesa por ter a lide sido julgada antecipadamente e, no caso específico, é de fácil percepção que a oitiva de testemunha(s) constitui medida ineficaz à comprovação pretendida, qual seja, de que o segurado não tinha conhecimento das condições gerais do contrato.

6)
A verificada ausência de entrega das condições gerais do contrato não significa, por si só, que o dever de informação tenha sido inobservado pela seguradora, isto é, descabe afirmar que o não recebimento pelo segurado das condições gerais do contrato de seguro resulte, automaticamente, em violação pela seguradora ao dever de informação insculpido na legislação consumerista e vice-versa, ou seja, a mera entrega das condições gerais ao segurado não exime a seguradora de seu dever de informação.

7)
Funda-se a execução em 6 (seis) contratos, todos em vigência na data do óbito, sendo que as identificadas como “Santander Proteção Sob Medida” (0002870, certificados nº
s
7844127 e 7828253) são suficientemente claras ao elencar, dentre as coberturas contratadas pelo segurado, o evento “Morte Acidental”, não sendo necessária consulta às condições gerais para se concluir que o óbito do segurado ao ser acometido por “Pneumonia comunitária grave; Covid/19” constitui risco não coberto.

8)
Na alocação dos riscos da situação retratada, especificamente tratando da apólice 0002870 (certificados nº
s
7844127 e 7828253), vigente por ocasião do evento, a seguradora se predispôs a assegurar o contratante somente em relação aos eventos “morte acidental”, “invalidez permanente total ou parcial por acidente”, “auxílio funeral familiar” e “internação hospitalar por acidente”, conforme facilmente se depreende das propostas, a ponto de afastar a hipótese de “ausência de informação adequada e eficiente”, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9)
O cenário é diverso no que se refere aos demais contratos de seguro, porquanto naqueles identificados como “Seguro Vida Profissionais da Saúde” (00115242, certificado nº 480683925), “Proteção Vida Van Gogh” (00113308, certificado nº 433587184), “Seguro Vida Sócio Empresa” (00114218, certificados de nº
s
461731711 e 458451040), foi contratada cobertura, dentre outras, em virtude do evento Morte, assim genericamente, sem especificação quanto a ser “acidental”, “natural”, “por doença”, o que nos leva a compreender que, ocorrendo o evento morte, seja qual for a sua causa, fará(ão) jus o(s) beneficiário(s) ao recebimento do capital segurado.

10)
A lide executória reúne os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade no que se refere às apólices identificadas como “Seguro Vida Profissionais da Saúde”, “Proteção Vida Van Gogh” e “Seguro Vida Sócio Empresa”, por ostentarem cobertura securitária para o evento “Morte”, o que abarca a causa do óbito do segurado, mas não quanto àquelas identificadas como “Santander Proteção Sob Medida”, por especificarem cobertura para “Morte Acidental” e “Indenização Adicional por Morte Acidental”, não ocorrida.

11)
Há manifesto excesso de execução no tocante ao valor correspondente ao capital segurado relativo aos eventos “Morte Acidental” e “Indenização Adicional por Morte Acidental”, de modo que as importâncias respectivas devem ser deduzidas do valor devido, a ser apurado mediante a soma do capital segurado contratado nas apólices com cobertura para o evento “Morte”: (i) certificado nº 480683925 (R$ 500.000,00); (ii) certificado nº 433587184 (R$ 325.000,00); (iii) certificado nº 461731711 (R$ 100.000,00); e (iv) certificado nº 458451040 (R$ 300.000,00), totalizando a importância de R$ 1.225.000,00 (um milhão duzentos e vinte e cinco mil reais), a ser monetariamente corrigida da data das respectivas contratações até o do efetivo pagamento (Súmula 632/STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

12)
No caso concreto, é possível mensurar o proveito econômico obtido pelas partes, razão pela qual deve ser a base de cálculo da verba honorária fixada no percentual de 10%, a saber: (i) em favor dos advogados dos exequentes/embargados, sobre o capital segurado contratado para o evento “Morte”, sem prejuízo dos acréscimos legais; e (ii) em favor dos advogados da executada/embargante, sobre o excesso de execução verificado, a saber, o somatório do capital segurado contratado para as coberturas por “Morte Acidental” e por “Indenização Adicional por Morte Acidental”, também sem prejuízo dos acréscimos legais, devendo permanecer suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em relação aos exequentes/embargados, por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

13)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
a
pelação cível
interposto por
Salma Valéria Abu Dioan Albuquerque e outros (+3)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que acolheu os
embargos
opostos por
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
e julgou extinta a “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelos ora apelantes.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
houve cerceamento de seu direito de defesa ao ser indeferida a produção de prova testemunhal, pela qual pretendiam comprovar que o segurado não recebeu as cláusulas gerais do contrato de seguro de vida;
(ii)
é nulo o julgamento dos embargos de declaração sem a prévia manifestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na medida em que uma das autoras é(era) menor na data em que foram opostos; e
(iii)
é nula a decisão de seus embargos de declaração, por deficiência de fundamentação, haja vista não ter enfrentado o ponto atinente às nulidades suscitadas.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda.

De forma até surpreendente, os apelantes não se insurgem especificamente contra o fundamento adotado no Juízo de 1º grau para acolher os
embargos
opostos pela seguradora executada e, via reflexa, julgar extinta a
execução
por eles ajuizada, qual seja, a verificada ausência de cobertura nos contratos de seguro celebrados pelo cônjuge e genitor dos exequentes/embargados para o evento
morte por doença
, de qualquer natureza, por ter sido contratada cobertura apenas para
morte acidental
, o que, repito, não foi infirmado pelos apelantes, em que pese o volumoso recurso por eles interposto.

Como se depreende da anterior síntese das razões recursais, limitam-se os apelantes a invocar três supostas nulidades que, em sua ótica, devem ser reconhecidas por este Órgão Julgador:
(i)
cerceamento de defesa por ter sido indeferida a produção de prova testemunhal, pela qual pretendiam comprovar que o segurado não tinha conhecimento das cláusulas gerais do contrato de seguro;
(ii)
ausência de manifestação do Órgão Ministerial em sede de embargos de declaração, dada a presença, à época, de menor no polo ativo da presente ação; e
(iii)
ausência de fundamentação da decisão que rejeitou os seus embargos de declaração.

A meu ver, sobreditas teses devem ser examinadas em ordem diversa da que foi apresentada pelos apelantes, a começar pela aventada nulidade decorrente da ausência de manifestação do Órgão Ministerial em sede de
embargos de declaração
– quando restou invocada pela primeira vez a nulidade da sentença por cerceamento de defesa – haja vista que seu eventual acolhimento resultará na anulação de atos processuais e, por conseguinte, na necessidade de ser sanada a mácula caso seja reconhecida, com isso prejudicando as demais teses recursais.

Pois bem. Verifico que, após a impugnação aos embargos (fls. 255/332), os autos foram encaminhados ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo (fl. 426), que os restituiu sem manifestação (fl. 426-v) e, logo em seguida, os exequentes/embargantes postularam a produção de prova testemunhal, sob o argumento de que seria imprescindível à comprovação de que o
de cujus
/segurado não tinha conhecimento das condições gerais do contrato de seguro e, por conseguinte, das cláusulas restritivas de direitos contratadas (fls. 428/430), acerca do que não se manifestou o MM. Juiz antes de prolatar a sentença que, como dito, julgou antecipadamente a lide ao afastar a necessidade de outras provas, além das já produzidas; após, arguida a nulidade em sede de
embargos de declaração
, não houve o encaminhamento dos autos ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o que, de acordo com os apelantes, constitui vício insanável a ensejar a nulificação de atos processuais.

Não assiste razão aos apelantes.

Da atenta análise dos autos, não identifico
prejuízo
decorrente da ausência de manifestação do Órgão Ministerial em prol dos interesses da autora Ana Paula que, na data em que foi prolatada a sentença, tinha 17 (dezessete) anos de idade (fl. 54-v) e atingiu a maioridade civil no dia 28/05/2024, ou seja, em momento anterior a remessa dos autos a esta Instância
ad quem
em razão do recurso de apelação interposto.

Há sedimentada jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a ausência de intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz não implica automaticamente a nulidade do julgado, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.835.952/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 08/04/2024, DJe de 11/04/2024), o que reforça a previsão do § 1º do art. 282 do CPC/2015 no sentido de que “
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
”.

Centrando na análise da alegada ocorrência de prejuízo à parte que, à época, era relativamente incapaz, considero que, a despeito de o Ministério Público aquiescer (ou não) à tese de que a produção de prova testemunhal seria relevante e sua falta representaria cerceamento de defesa, não podemos perder de vista que a sentença já havia consignado a desnecessidade de produção de outras provas, tal qual concluiu o juiz com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC/2015
1
.

Em relação ao segundo vício suscitado (
rectius
: ausência de fundamentação da decisão que rejeitou os embargos de declaração), também concluo não ter razão a parte apelante.

A bem da verdade, não se faz necessária nem a costumeira demonstração da distinção entre decisões desprovidas de motivação e aquelas que ostentam fundamentação sucinta, sendo que apenas na primeira hipótese poder-se-ia cogitar de mácula nulificadora.

Isso porque, concluiu o MM. Juiz que os pontos arguidos pelos embargantes (indeferimento de prova testemunhal e ausência de intimação do Órgão Ministerial acerca de todos os atos processuais) guardavam relação com o julgamento, de modo que o escopo pretendido era, tão somente, rediscutir a matéria.

Em assim sendo, eventual equívoco do magistrado ao assim decidir não se insere no terreno da nulidade (ou não) do ato judicial por deficiência de fundamentação, e sim, no âmbito do erro de julgamento (
error in judicando
). Além disso, somente há que se acolher assertiva de deficiência de fundamentação, a implicar na própria invalidação do ato judicial, quando a pecha omissiva apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, o que não se verifica no caso em exame.

Já incursionando no terceiro ponto que, no entender dos apelantes, também versa sobre vício insanável (
rectius
: cerceamento de defesa por ter sido indeferida a prova testemunhal), é cediço que o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do acima mencionado art. 355, I, do CPC/2015.

Assim, muito embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo, já que não compete às partes decidir se a lide será ou não antecipadamente julgada, na medida em que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao juiz, a teor do disposto no art. 139 do CPC/2015, segundo o qual “
o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código
...”.

Dest'arte, se o magistrado sentenciante considerou desnecessária a produção de outras provas, não há de se falar em cerceamento de defesa por ter a lide sido julgada antecipadamente e, no caso específico, é de fácil percepção que a oitiva de testemunha(s) constitui medida ineficaz à comprovação pretendida, qual seja, de que o segurado não tinha conhecimento das condições gerais do contrato.

Todavia, a verificada ausência de entrega das condições gerais do contrato não significa, por si só, que o dever de informação tenha sido inobservado pela seguradora, isto é, descabe afirmar que o não recebimento pelo segurado das condições gerais do contrato de seguro resulte, automaticamente, em violação pela seguradora ao dever de informação insculpido na legislação consumerista e vice-versa, ou seja, a mera entrega das condições gerais ao segurado não exime a seguradora de seu dever de informação.

A propósito, a questão relacionada ao dever de informação em contratos de seguro foi analisada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, dentre outros julgados, no julgamento do REsp nº 1.660.164/SP:

“(...) 5.
A efetividade do conteúdo da informação, por sua vez, deve ser analisada a partir da situação em concreto, examinando-se qual será substancialmente o conhecimento imprescindível e como se poderá atingir o destinatário específico daquele produto ou serviço
, de modo que a transmissão da informação seja adequada e eficiente, atendendo aos deveres anexos da boa-fé objetiva, do dever de colaboração e de respeito ao consumidor (REsp n. 1.349.188/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 22/06/2016) (...)

8. Recurso especial provido a fim de permitir o recebimento da indenização reclamada, tomando por base a quantia fixada na apólice, sobre a qual foi cobrado o prêmio.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.660.164/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

De acordo com o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigam os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

A transmissão de informação adequada e eficiente, atendendo aos deveres anexos da boa-fé objetiva, do dever de colaboração e de respeito ao consumidor, tal qual destacado no julgado transcrito, deve-se ao fato de o Código de Defesa do Consumidor ter consagrado o princípio da transparência, que se traduz na obrigação de o fornecedor dar ao consumidor a oportunidade de conhecer o conteúdo do contrato previamente, ou seja, antes de assumir qualquer obrigação.

In casu
, funda-se a execução em 6 (seis) contratos, todos em vigência na data do óbito (dia 17/06/2020), sendo que as identificadas como “Santander Proteção Sob Medida” (0002870, certificados nº
s
7844127 e 7828253) são suficientemente claras ao elencar, dentre as coberturas contratadas pelo segurado, o evento “Morte Acidental”, não sendo necessária consulta às condições gerais para se concluir que o óbito do segurado ao ser acometido por “
Pneumonia comunitária grave; Covid/19
” (fl. 70) constitui risco não coberto.

Nos termos do art. 757 do Código Civil brasileiro
2
, a
predeterminação dos riscos
acobertados constitui nota essencial dessa espécie de negócio jurídico, por repercutir diretamente no principal mecanismo de repartição das áleas, qual seja, a definição do preço da contraprestação a ser paga pela garantia oferecida em face da possibilidade de um sinistro futuro e incerto.

Na alocação dos riscos da situação retratada, especificamente tratando da apólice 0002870 (certificados nº
s
7844127 e 7828253), vigente por ocasião do evento, a seguradora se predispôs a assegurar o contratante somente em relação aos eventos “
morte
acidental
”, “
invalidez permanente total ou parcial por acidente
”, “
auxilio funeral familiar
” e “
internação hospitalar por acidente
”, conforme facilmente se depreende das propostas, a ponto de afastar a hipótese de “ausência de informação adequada e eficiente”, à luz do aludido precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Na página eletrônica da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP há importantes conceitos e definições em matéria de seguro e, no tocante a “acidente pessoal”, nos remete a redação do art. 2º, inciso I, da Resolução CNSP nº 439/2022:

Art. 2º. Para fins desta Resolução, define-se:

I - acidente pessoal: evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, causador de lesão física
, que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa,
tenha como consequência direta a morte, a invalidez permanente total ou parcial, a incapacidade temporária ou que torne necessário tratamento médico
, observando-se, que o suicídio, ou sua tentativa, será equiparado, para fins de pagamento de indenização, a acidente pessoal.

Diante disso, não seria razoável afirmar que a negativa da seguradora foi injustificada – no que se refere a apólice 0002870, certificados nº
s
7844127 e 7828253 – ao ser instada pelos beneficiários ao pagamento da indenização contratada, ante a manifesta diferença entre a natureza do evento contratado (morte acidental) e o que efetivamente ocorreu (morte por doença).

Todavia, o cenário é diverso no que se refere aos demais contratos de seguro (fls. 60/68), porquanto naqueles identificados como “Seguro Vida Profissionais da Saúde” (00115242, certificado nº 480683925), “Proteção Vida Van Gogh” (00113308, certificado nº 433587184), “Seguro Vida Sócio Empresa” (00114218, certificados de nº
s
461731711 e 458451040), foi contratada cobertura, dentre outras, em virtude do evento
Morte
, assim genericamente, sem especificação quanto a ser “acidental”, “natural”, “por doença”, o que me leva a compreender que, ocorrendo o evento morte, seja qual for a sua causa, fará(ão) jus o(s) beneficiário(s) ao recebimento do capital segurado.

Novamente invocando o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no precedente anteriormente transcrito e em outros com semelhante orientação, considero não ter havido suficiente informação ao segurado no que diz respeito aos riscos excluídos nessas quatro apólices, tendo em vista que, ao se predispor a assegurar o contratante em ocorrendo o evento “Morte”, sem particularizar os riscos ou excepcionar a sua natureza (acidental, por doença etc.), há de se compreender incluída na cobertura securitária a morte do segurado em virtude de “
Pneumonia comunitária grave; Covid/19
” (fl. 70).

Muito embora tenha o juiz sentenciante desenvolvido corretas premissas para rechaçar a pretensão dos exequentes, as considero aplicáveis, tão somente, ao contrato nº 0002870 (certificados nº
s
7844127 e 7828253), na qual, repito, há clara e manifesta cobertura somente para “Morte Acidental”, que evidentemente não ocorreu; no que tange aos demais contratos, não é apropriada a distinção feita – apesar de correta – entre “morte acidental”, “morte por acidente de trabalho” e “doença ocupacional”, já que em tais ajustes foi contratada cobertura inespecífica por “Morte” e, ainda que existam cláusulas restritivas nas condições gerais do contrato, delas não tivera ciência o segurado.

De um determinado trecho da sentença, percebe-se não ter havido distinção pelo MM. Juiz entre as apólices, ao considerar que todas ostentam cobertura apenas para “Morte Acidental”, ao pontuar o magistrado que “
se os seguros em questão não preveem o pagamento dos capitais segurados no caso de morte natural, mas apenas acidental, não há como se impor a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária por coberturas não contratadas
” (fl. 456-v).

Com tais considerações, a minha conclusão é de que a lide executória reúne os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade no que se refere às apólices identificadas como “Seguro Vida Profissionais da Saúde”, “Proteção Vida Van Gogh” e “Seguro Vida Sócio Empresa”, por ostentarem cobertura securitária para o evento “Morte”, o que abarca a causa do óbito do segurado, mas não quanto àquelas identificadas como “Santander Proteção Sob Medida”, por especificarem cobertura para “Morte Acidental” e “Indenização Adicional por Morte Acidental”, não ocorrida.

Avançando a
liquidação do sinistro
, há manifesto excesso de execução no tocante ao valor correspondente ao capital segurado relativo aos eventos “Morte Acidental” e “Indenização Adicional por Morte Acidental”, de modo que as importâncias respectivas devem ser deduzidas do valor devido, a ser apurado mediante a soma do capital segurado contratado nas apólices com cobertura para o evento “Morte”:
(i)

certificado nº 480683925 (R$ 500.000,00);
(ii)
certificado nº 433587184 (R$ 325.000,00);
(iii)
certificado nº 461731711 (R$ 100.000,00); e
(iv)
certificado nº 458451040 (R$ 300.000,00), totalizando a importância de R$ 1.225.000,00 (um milhão duzentos e vinte e cinco mil reais), a ser monetariamente corrigida da data das respectivas contratações até o do efetivo pagamento (Súmula 632/STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Outrossim, há de se observar, para fins de pagamento, que uma das apólices (nº 45114218, certificado nº 458451010), a única beneficiária é a 1ª exequente/embargada
Salma Valéria Abu Dioan Albuquerque
, ao passo que nos demais contratos há previsão de que o capital segurado será pago “conforme legislação vigente”.

Por fim, cumpre-nos redimensionar os ônus sucumbenciais, por não mais se verificar, a partir do desfecho que proponho, hipótese que importe na condenação exclusiva dos exequentes/embargados.

Como se sabe, o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

No caso concreto, é possível mensurar o
proveito econômico obtido
pelas partes, razão pela qual deve ser a base de cálculo da verba honorária fixada no percentual de 10%, a saber:
(i)
em favor dos advogados dos exequentes/embargados, sobre o capital segurado contratado para o evento “Morte”, sem prejuízo dos acréscimos legais; e
(
i
i)
em favor dos advogados da executada/embargante, sobre o excesso de execução verificado, a saber, o somatório do capital segurado contratado para as coberturas por “Morte Acidental” e por “Indenização Adicional por Morte Acidental”, também sem prejuízo dos acréscimos legais, devendo permanecer suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em relação aos exequentes/embargados, por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Com tais considerações,
conheço d
a
apelação cível
e
lhe
dou provimento parcial
para, acolhendo apenas em parte os “
embargos à execução
”:
(i)
determinar que a “
ação de execução de título extrajudicial
” prossiga em relação aos contratos de seguro de vida cujos atributos da liquidez, certeza e exigibilidade foram reconhecidos, conforme a fundamentação retro, a saber, certificado nº 480683925 (R$ 500.000,00);

certificado nº 433587184 (R$ 325.000,00);

certificado nº 461731711 (R$ 100.000,00); e certificado nº 458451040 (R$ 300.000,00), assim totalizando a quantia de R$ 1.225.000,00 (um milhão duzentos e vinte e cinco mil reais), a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora, nos termos da fundamentação supra; e
(ii)
redimensionar os ônus sucumbenciais, também nos termos da fundamentação retro.

É como voto
.

______________________________

1
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.

2
Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.